Tribunal: TJES
Processo: 5006126-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006126-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OMARIO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: VALDEIR MORENO CORREA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Omário Ferreira da Silva contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a tempestividade dos embargos de terceiro ajuizados por Valdeir Moreno Correa. A parte embargante alegou omissão quanto à suposta carga dos autos físicos por advogado da parte adversa em 27/02/2023, que, segundo sustenta, configuraria ciência inequívoca da decisão que homologou a alienação particular e rejeitou oposição nos autos da execução principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, sob o enfoque pretendido pelo embargante, o argumento relativo à carga dos autos físicos como marco inicial do prazo para oposição dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição do julgado, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, e não se prestam ao reexame da matéria já decidida ou à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que adote entendimento diverso do pretendido pela parte, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos expendidos, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O acórdão impugnado fundamentou-se na ausência de intimação formal da parte interessada como impedimento ao início do prazo para a oposição dos embargos de terceiro, nos termos do art. 675 do CPC, afastando a alegada ciência inequívoca por carga de autos, por ausência de comprovação documental idônea.

6. A mera alegação de interesse em prequestionar dispositivos legais não autoriza a oposição de embargos de declaração, quando ausente vício no julgado, sendo incabível sua utilização como via para rediscussão da causa ou provocação de pronunciamento judicial específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de carga dos autos físicos não presume, por si só, ciência inequívoca da decisão judicial, devendo haver comprovação segura da vinculação entre o ato e o conteúdo decisório alegadamente conhecido.

2. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina adequadamente a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não aborde todos os pontos suscitados pela parte ou adote fundamentação diversa da pretendida.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem constituem via adequada para forçar o prequestionamento de dispositivos legais sem a demonstração de vício decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, 675, 678 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, Emb. Decl. Ap. 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, Emb. Decl. Ap. 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OMÁRIO FERREIRA DA SILVA
contra o acórdão de ID 11384822 que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que considerou tempestivos os embargos de terceiro ajuizados por
VALDEIR MORENO CORREA
.

Em suas razões recursais de ID 11320966, sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, ao argumento de que não teria sido enfrentado ponto essencial: a suposta carga dos autos físicos realizada por advogado do embargado em 27/02/2023, que, segundo alega, constituiria ciência inequívoca da decisão que homologou a alienação particular e rejeitou oposição nos autos da execução principal.

Contrarrazões apresentados no ID 13925403, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
OMÁRIO FERREIRA DA SILVA
contra o acórdão de ID 11384822 que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que considerou tempestivos os embargos de terceiros ajuizados por
VALDEIR MORENO CORREA
.

Em suas razões recursais de ID 11320966, sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, ao argumento de que não teria sido enfrentado ponto essencial: a suposta carga dos autos físicos realizada por advogado do embargado em 27/02/2023, que, segundo alega, constituiria ciência inequívoca da decisão que homologou a alienação particular e rejeitou oposição nos autos da execução principal.

Contrarrazões apresentados no ID 13925403, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. NECESSÁRIO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por OMÁRIO FERREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, em sede de Embargos de Terceiro, reconheceu a tempestividade dos embargos após acolhimento de embargos de declaração e determinou o prosseguimento da demanda. O Agravante alegou error in procedendo, sustentando que o agravado teria tomado ciência inequívoca da alienação particular antes da intimação formal, e requereu a concessão de tutela de urgência para imposição de caução de R$ 900.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a tempestividade dos Embargos de Terceiro está correta, considerando o marco inicial para a contagem do prazo; (ii) estabelecer se é necessária a imposição de caução ao agravado para prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Terceiro são cabíveis quando há constrição de bens pertencentes a quem não é parte no processo, conforme o art. 674 do CPC, e podem ser opostos preventivamente ou para desconstituir uma constrição judicial já efetivada.

4. O prazo para a interposição dos embargos de terceiro começa a ser contado a partir do momento em que o embargante tem ciência do ato que causa a constrição ou ameaça de constrição sobre o bem, ou seja, quando ele toma conhecimento de que o bem está sendo ou poderá ser atingido em um processo judicial ao qual ele não é parte, o que, conforme constatado nos autos, não ocorreu, legitimando a decisão que acolheu os embargos como tempestivos.

5. Não se vislumbra o periculum in mora necessário para concessão da tutela de urgência solicitada pelo Agravante, pois a decisão agravada apenas suspendeu a imissão na posse, o que não gera risco iminente de dano grave ao agravante.

6. A exigência de caução para prosseguir a demanda é uma faculdade do magistrado, conforme o art. 678 do CPC, e, no caso, não há elementos que justifiquem sua imposição, tendo em vista a boa-fé presumida do embargante e a ausência de risco de irreversibilidade da medida.

7. O prosseguimento da ação de Embargos de Terceiro não apenas resguarda o direito de terceiros, mas também reforça a ideia de segurança jurídica e devido processo legal. O ordenamento jurídico brasileiro preza pela não surpresa e pela necessidade de que todos os interessados ou afetados por decisões judiciais possam se manifestar e defender seus interesses. Nesse sentido, o prosseguimento dos embargos de terceiro garante que não haja decisões arbitrárias ou que coloquem em risco a estabilidade e a confiança na justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para a interposição de Embargos de Terceiro começa a contar a partir da intimação formal do embargante acerca da decisão que afeta seu patrimônio, sendo tempestiva sua oposição na ausência dessa intimação.

2. A exigência de caução como medida cautelar é discricionária e depende da demonstração de risco de irreversibilidade da decisão, o que não se verifica quando há presunção de boa-fé do embargante.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Conforme destacado no voto embargado,
não há comprovação nos autos de que tenha havido intimação formal do embargante acerca da decisão que rejeitou sua oposição e autorizou a imissão na posse
. A ausência de tal intimação obsta o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC.

No que toca ao argumento trazido nos embargos, é oportuno esclarecer que
a alegada carga dos autos
, apresentada em documento anexo,
sequer restou devidamente comprovada
. O que se tem é um mero andamento processual que
não permite identificar com precisão quem teria efetivado a carga, tampouco se ela teria ocorrido em relação à decisão que rejeitou a oposição e homologou a alienação do bem
.

Assim,
não há qualquer vinculação direta e segura entre o suposto acesso aos autos e a figura do então advogado do embargado
, tampouco prova de que este tenha tomado ciência inequívoca do ato constritivo. Apenas se presume, sem base documental idônea, o que, em se tratando de prazo decadencial, não pode ser admitido.

O acórdão embargado, ao reconhecer a tempestividade dos embargos de terceiro com base na ausência de intimação,
fundamentou adequadamente sua conclusão
, enfrentando a matéria central debatida nos autos, razão pela qual
não se verifica qualquer omissão a ser sanada
.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
OMÁRIO FERREIRA DA SILVA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar